Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-37.2025.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004027-37.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERMANDO DO CARMO BEZERRA - CPF: 293.167.661-68 (APELANTE), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO), PATRICIA ALT DA SILVA - CPF: 061.413.981-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIRA RITA BATISTA - CPF: 003.809.481-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004027-37.2025.8.11.0006

APELANTE: GERMANDO DO CARMO BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), por ter, logo após ser devidamente intimado, se dirigido à residência em que se encontrava sua ex-companheira, em desrespeito à ordem judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrado o dolo do agente ao descumprir a ordem judicial de afastamento da vítima, mesmo após ser advertido expressamente por oficial de justiça quanto à vedação de aproximação.

3. Examina-se, ainda, o atendimento ao prequestionamento de dispositivos legais suscitados pela defesa nas razões recursais.

III. Razões de decidir:

4. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante o contato efetivo com a vítima.

5. O conjunto probatório – composto por depoimentos da vítima, testemunhas e do oficial de justiça, além da própria confissão parcial do acusado – evidencia que o réu tinha plena ciência das medidas protetivas e, mesmo assim, deliberadamente as descumpriu.

6. A alegação de analfabetismo ou incompreensão da ordem não afasta o dolo, especialmente diante da inequívoca advertência feita pelo oficial de justiça quanto às proibições impostas.

7. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) é de natureza formal e se consuma com o simples desrespeito à ordem judicial, sendo desnecessário o contato físico ou verbal com a vítima.”

“2. A ciência da ordem judicial e a voluntariedade na conduta são suficientes para caracterizar o dolo do agente, mesmo que este alegue desconhecimento técnico ou jurídico da medida.”

“3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando esta é enfrentada no corpo do voto, sendo prescindível a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e XLV; Lei 11.340/2006, arts. 22 e 24-A; CP, art. 18, I; CPC/2015, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000283-27.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/11/2025, Publicado no DJE 3/11/2025; TJMT, N.U 1009888-61.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/8/2025, Publicado no DJE 28/8/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004027-37.2025.8.11.0006

APELANTE: GERMANDO DO CARMO BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Germando do Carmo Bezerra, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres, que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006].

A defesa sustenta que não houve dolo por parte do apelante, uma vez que acreditava que a intimação recebida dizia respeito exclusivamente à partilha dos bens do casal, e não ao seu afastamento do lar ou quanto à proibição de aproximação.

Assevera que todo o conjunto probatório converge para a conclusão de que o recorrente não tinha o
animus
de descumprir a ordem judicial, e sua conduta não se revestiu de dolo, mas mero equívoco decorrente de sua condição pessoal (idoso e leigo) e do contexto em que se encontrava (discussão da partilha de bens).

Conclui que, ausente o elemento subjetivo do tipo, deve ser afastada a imputação de descumprimento doloso da medida protetiva, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas seguras para condenação.

Por fim, prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais e o princípio do
in dubio pro reo
.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004027-37.2025.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
denunciou
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do presente caderno investigativo que, no dia
23 de abril de 2025
, por volta das
22h
, na residência localizada na Rua Boa Vista, n. 73, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Germando do Carmo Bezerra
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
descumpriu as medidas protetivas de urgência
concedidas em favor da vítima
G. R. B.
, sua ex-convivente, nos autos PJE n. 1003622-98.2025.8.11.0006, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 25 (vinte e cinco) anos, não possuindo filhos em comum, estando separados desde junho de 2024.

Ressai que, em virtude de requerimento da ofendida, foram deferidas medidas protetivas em favor dela nos autos PJE n. 1003622-98.2025.8.11.0006, impondo ao denunciado, dentre outras, afastamento do domicílio, proibição de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, manter contato com ela, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como proibição de frequentar a residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha suas atividades laborais e a residência de sua família, sendo
ele devidamente intimado na data de 23.4.2025, às 21h05
(anexo).

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas, após ser intimado da concessão das medidas protetivas pelo oficial de justiça Paulo Roberto Santana Lucas, o denunciado dirigiu-se à residência de Erivaldo Padiar Batista, filho da vítima, local em que ela também estava residindo, momento em que ela, ao avistá-lo, correu para os fundos da casa, apenas ouvindo ele dizer ao seu filho:
‘Cadê a mulher, cadê a tua mãe? Ela não tinha falado que a gente ia entrar num acordo da casa?’
, bem como ofendeu Erivaldo, xingando-o de vagabundo.

Na ocasião, Erivaldo disse ao denunciado para resolver esse assunto com a justiça e não com a mãe dele, sendo que, na sequência, ele saiu do local.

Assim, ao perpetrar a conduta acima narrada, o denunciado descumpriu as medidas protetivas concedidas em favor da vítima nos autos PJE n. 1003622-98.2025.8.11.0006”.

Encerrada a instrução criminal, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES
condenou
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
nos termos contidos na denúncia, impondo-lhe a reprimenda em seu patamar mínimo de
2 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

A vítima,
G. R. B.
, em 23/4/2025, registrou Boletim de Ocorrência em desfavor de
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
, imputando-lhe a prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do CP.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima declarou:

“QUE comparece nesta Especializada, a declarante acima qualificada informando que conviveu há 24 anos com
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
, mas não tiveram filhos, porém informa que saiu da casa há 10 meses. Narra a declarante que por 24 anos em que conviveu com germano,
sofreu violência psicológica
, tendo piorado nos últimos dois anos. Que cansada de passar por tantas humilhações, em junho do ano passado (2024), decidiu sair da casa e foi morar com o filho mais novo, ERIVALDO PADIAR BATISTA, que possui uma casa bem próxima da sua. Narra a declarante que o
GERMANDO
sempre teve um temperamento muito difícil, que por qualquer coisa a ofendia, xingando-a de ‘rapariga’ e a ‘mandava tomar no cu’ ou até mesmo a ameaçava de morte, dizendo que ‘a qualquer hora iria, iria esfaqueá-la todinha’. Segundo a declarante, ela nunca denunciou o ex-marido à polícia, porque acreditava que um dia, ele mudaria de atitude. Que relata que um dos motivos, que sempre deixava o
GERMANDO
zangado, era quando ele pedia para que ela (declarante) tivesse relações sexuais com outra pessoa na frente dele, e como sempre se negava a se submeter a esses fetiches, ele logo partia para as ofensas xingando-a noite a dentro. Já o outro motivo de o
GERMANDO
não deixá-la em paz, é a casa, que também ajudou a construir, que está avaliada em torno de 80 mil reais. Que decidiu sair da casa, porque o
GERMANDO
sempre se recusava a sair, que chegou a propor que ele comprasse a sua parte, mas ele alegava não ter o valor, que tentou comprar a parte dele, contratando um empréstimo junto ao banco, mas a sua renda não permitiu que efetuasse o empréstimo. Que então teria sobrado a única alternativa, que era vender a casa, mas esta opção, ele nunca aceitou, pois sempre colocava empecilhos, quando surgia um comprador. Informa ainda que está morando com o filho, ocorre que as casas são muito próximas uma da outra, que o
GERMANDO
tem se aproveitado do fato de sempre estar sozinha na casa para importuná-la, pois vive pedindo para voltarem, situação ocorrida no dia 12/4/2025. Que diz para ele que está firme em a sua decisão, porque não deseja passar por tudo que passou quando viveram juntos.
Que a declarante informa que deseja requerer medidas protetivas de urgência e retornar para a sua casa, pois deseja colocá-la a venda para dar a parte que cabe ao GERMANDO
”.

Na mesma data, qual seja, em
23/4/2025
, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES
concedeu em favor de
G. R. B.
as seguintes medidas protetivas de urgência:

a)
determinar ao(à) agressor(a) o afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (art. 22, II, Lei Federal n. 11.340/06);

b)
proibir o(a) agressor(a) de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas em distância inferior a 200 (duzentos) metros (art. 22, III, ‘a’, Lei Federal n. 11.340/06);

c)
proibir o(a) agressor(a) de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, ‘b’, Lei Federal n. 11.340/06);

d)
proibir o(a) agressor(a) de frequentar a residência em que a ofendida atualmente habita, o local que desempenha suas atividades laborais e a residência de sua família (art. 22, III, ‘c’, da Lei Federal n. 11.340/06);

e)
determinar a disponibilização de aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher).

Entretanto,
imediatamente
após ser intimado pelo Oficial de Justiça das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira,
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
se dirigiu à residência de
ERIVALDO PADIAR BATISTA
, local onde se encontrava a vítima,
G.
, a fim de lhe interpelar sobre aquela decisão judicial.

Ouvido na fase inquisitorial,
ERIVALDO PADIAR BATISTA
, assim declarou:

“QUE afirma que é filho da vítima
G.
, a qual foi casada por vinte e cinco anos com o suspeito
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
; QUE afirma que sua genitora está residindo com o declarante desde junho de 2024, pois que a vítima sempre sofreu violência doméstica no curso do relacionamento; QUE afirma que quando sua genitora casou com
GERMANDO
o declarante era criança e que se recorda que ter presenciado cenas de violência verbal e psicológica praticada por
GERMANDO
em face da vítima:
‘EU NUNCA VI ELE BATENDO NELA, MAS EU LEMBRO DE VER ELA CHORANDO’
; QUE
afirma que hoje, 23/4/2025, sua mãe decidiu registrar a ocorrência policial e solicitar Medida Protetivas pedindo, inclusive, que GERMANDO saísse da casa em que ele está residindo, pois que esse imóvel pertence a ambos e que já tinham acordado que bem seria vendido e o valor dividido entre a vítima e o suspeito
; QUE, no entanto,
GERMANDO
fica criando diversos empecilhos para impedir a venda do imóvel; QUE
o declarante afirma que durante a noite de hoje, 23/4/2025, sua genitora foi citada da decisão judicial que deferiu a Medida Protetiva, sendo que, minutos depois, o suspeito GERMANDO apareceu na casa do declarante, bravo, o xingando de ‘VAGABUNDO’ e que na ocasião disse queria saber porque que a vítima pediu na Medida para que ele (suspeito) saísse da casa
; QUE na ocasião o declarante disse que
GermanDo
deveria resolver essa situação com a justiça e não com a
Sra. G.
; QUE perguntado se
GERMANDO
o ameaçou ou ameaçou
G.
nesse momento em que foi lá, responde:
‘ELE DISSE QUE ISSO NÃO IA FICAR ASSIM. NÃO FALOU COM A MINHA MÃE, MAS FALOU ISSO PRA MIM’
”.

Neste mesmíssimo sentido, trago à baila a declaração extrajudicial prestada pelo Oficial de Justiça
PAULO ROBERTO SANTANA LUCAS
, que comprova, indene de dúvidas, a prática delitiva,
verbis
:

“QUE labora como oficial de justiça, nesta comarca, relata que na data de
23/4/2025
, citou a vítima
G. R. B.
sobre a decisão da medida protetiva, expedida nos autos n. 1003622-98.2025.8.11.0006, que defere o pedido da vítima; QUE afirma que, logo em seguida, diligenciou na residência do requerido/investigado
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
e o citou da decisão judicial;
QUE durante o momento em que estava na residência de GERMANDO, ao informá-lo de que ele teria que se afastar do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida, o senhor GERMANDO se exaltou e saiu do local dizendo que iria a procura da vítima, e disse ainda que não sairia da residência
; QUE, diante da negativa,
o depoente acionou a polícia militar, que se fez presente no local e chegou no momento em que GERMANDO já havia retornado à casa, dizendo que não sairia daquele local
; QUE
salienta que a residência em que a vítima estava alojada pertence ao filho dela, e que fica na rua de cima da casa em que GERMANO está morando
”.

A vítima e as testemunhas acima referidas foram auscultadas na instrução criminal, oportunidade na qual ratificaram as alegações aduzidas na esfera inquisitorial.

A vítima,
G. R. B.
, declarou que
“solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado
Germando do Carmo Bezerra
, uma vez que este a atormentava para reatar o relacionamento. Aduz que, no dia em que foi intimada do deferimento das referidas medidas, o acusado foi até a residência da ofendida, bem como a vítima foi orientada, pelo oficial de justiça, a ficar no interior da casa para evitar contato com o réu, tendo este saído do local após o filho da vítima intervir”
.

De igual modo, a testemunha
ERIVALDO PADIAR BATISTA
, assinalou na fase judicial
“que no momento após o Oficial de Justiça intimar o acusado,
Germando do Carmo Bezerra
,
das medidas protetivas de urgência em seu desfavor, o réu foi até a residência do depoente com os ânimos exaltados, onde estava a vítima, G.R.B., agredindo-a verbalmente, bem como ameaçou o depoente. Aduz que, no momento que o acusado à sua residência, a vítima correu para os fundos da residência, a fim de evitar contato com o acusado”
.

Por fim, o Oficial de Justiça
Paulo Roberto Santana Lucas
, consignou
“que foi até a casa do acusado
Germando do Carmo Bezerra
fazer a intimação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do acusado, bem como proceder ao afastamento do réu do domicílio, como determinado na medida judicial,
momento em que o acusado ficou com os ânimos exaltados e verbalizou que iria até a casa da vítima, G.R.B., tirar esclarecimentos, sendo advertido pelo oficial que a polícia seria acionada
. Afirma que o réu foi até a casa da vítima, razão pela qual ligou para ela, a fim de alertá-la acerca da ida do acusado até o local em que ela estava. Aduz que, ao chegar, juntamente com a guarnição militar até a casa da ofendida, foi informado que o acusado já havia se evadido do local”
.

O acusado, por sua vez, em juízo, afirmou
não ter entendido de forma clara o teor das referidas medidas
, razão pela qual foi perguntar diretamente para a vítima.

Não obstante a versão defensiva, no sentido de que
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
é analfabeto e, por este motivo, não compreendeu bem a respeito das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira, imaginando se tratar apenas sobre a partilha de bens do casal, certo é que, na fase inquisitorial, o recorrente afirmou que foi advertido pelo
OFICIAL DE JUSTIÇA
de que não poderia se aproximar da vítima e, mesmo assim, descumpriu a ordem judicial.

Colho de excerto da declaração extrajudicial prestada por
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
,
verbis
:

“QUE confirma que após receber a intimação do oficial de justiça sobre a decisão da Medida Protetiva procurou pela ex companheira G. na residência do filho dela,
ERISVALDO
e salienta:
‘EU NÃO TENHO LEITURA.
O OFICIAL DE JUSTIÇA ME FALOU QUE NÃO ERA PRA EU ME APROXIMAR DELA
, MAS EU QUERIA SABER PORQUE QUE ELA TINHA ME DENUNCIADO POR MARIA DA PENHA. EU FUI LÁ, MAS O FILHO DELA ME EXPULSOU DE LÁ, ME XINGOU, MAS NÃO LEMBRO DE QUE. NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ELE FAZ ISSO, EU ATÉ JÁ PROCUREI SABER SE EU TINHA MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE POR CAUSA DA MINHA IDADE’
; QUE alega que conviveu com a vítima por 27 anos, mas que quem quis a separação foi a vítima:
‘ELA SAIU PORQUE ELA ME TRAIU, MAS ELA QUE SE SENTIU MAGOADA E FOI EMBORA’
; QUE afirma que o imóvel em que coabitavam foi construído no curso do relacionamento e que acordaram que a casa seria vendida e o valor dividido entre eles; QUE afirma que G. quer vender a casa pelo valor de R$80.000,00, mas que o interrogado acredita que o imóvel pode ser vendido por R$120.000,00; QUE como não entraram num acordo, acredita que foi por isso que a G. pediu a Medida Protetiva e pediu o seu afastamento do lar; QUE nega que tenha ameaçado a ex- companheira hoje; QUE
afirma que foi hoje à residência de ERISVALDO a procura de G., mas que não a encontrou e que foi xingado e expulso de lá por ERISVALDO
; QUE,
isso aconteceu após receber a intimação do oficial de justiça, mas alega que foi a procura de G. sem má intenção e que ‘NÃO ENTENDE DE LEI’
; QUE perguntado se durante a convivência com a vítima praticou algum tipo de violência doméstica contra ela, responde dizendo:
‘EU VIVI 27 ANOS COM ELA E NUNCA RELEI UM DEDO NELA’
”.

Por mais que
GERMANDO
não tenha conhecimento jurídico, não se põe dúvida de que ele foi orientado pelo Oficial de Justiça a não se aproximar da vítima.

Aliás, o referido servidor público afirmou que no momento da intimação o acusado verbalizou que iria até a residência onde a vítima se encontrava, oportunidade na qual o réu foi expressamente advertido que, caso fizesse isso, a polícia seria acionada.

Porém, mesmo assim, apesar de devidamente orientado e advertido pelo oficial de justiça,
GERMANDO
acabou por descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas à sua ex-companheira.

De mais a mais, apesar de a defesa asseverar, em suas razões recursais, que
GERMANDO
acreditou se tratar apenas de intimação sobre a partilha da casa objeto de partilha, a sua atitude de procurar a vítima imediatamente após sua notificação, por volta das
22h00min
, demonstra, claramente, que ele tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência concedidas e, dolosamente, as descumpriu.

Consoante assente entendimento jurisprudencial, a tipicidade da conduta se evidencia pela
natureza formal do delito
, que tutela a autoridade da decisão judicial, independentemente de efetivo contato verbal ou físico do autor dos fatos com a vítima.

Nesse sentido:

“III. Razões de decidir:

O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, independentemente do resultado naturalístico ou da vontade da vítima”.

[...]

V. Tese de julgamento:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) possui natureza formal, consumando-se com o mero desrespeito à ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou a ausência de resultado naturalístico”
[1]
.

“O delito de descumprimento de medida protetiva é crime formal, se consumando com a simples aproximação do agente da vítima, independentemente da vontade dela ou de consequências posteriores”.

Tese de julgamento:

“3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal, se consumando com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico. 4. A ciência da ordem judicial e a voluntariedade no descumprimento são suficientes para caracterizar o dolo no tipo penal do art. 24-A da Lei n. 11.340/06”
[2]
.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação de
GERMANDO DO CARMO BEZERRA
pela prática do fato delituoso descrito na exordial acusatória.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000283-27.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3/11/2025, Publicado no DJE 3/11/2025.

[2]
TJMT, N.U 1009888-61.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/8/2025, Publicado no DJE 28/8/2025.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025